Tribunal: STF
Processo: HC 184621
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alan Macabu Araújo em favor de Pablo Maicon Barboza Batista, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 571.126/RJ (evento 6 – fls. 3/5).
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II do CP). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que deferiu parcialmente a liminar “para que seja o paciente transferido para o regime ao qual foi condenado (semiaberto)” (evento 5 – fls. 53/5). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o HC 571.126/RJ. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (evento 6 – fls. 3/5).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende que o regime semiaberto não é compatível com a prisão cautelar. Alega inidônea a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em afronta à Recomendação 62 do CNJ. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de viabilizar o benefício. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor do paciente. 
    Foram prestadas as informações solicitadas junto ao magistrado de primeiro grau e à Corte Estadual.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “Decido. 
    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 
    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula nº 691/STF).
      O writ impetrado na origem teve o pedido parcialmente deferido às fls. 19-21 para que a prisão preventiva do ora paciente seja compatibilizada com o regime estabelecido na sentença, no caso, o regime semiaberto.
    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido. 
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
      No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do ora paciente, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Acresço, por oportuno, conforme informações prestadas e consulta ao HC 0016304-74.2020.8.19.0000, verifica-se que o paciente está em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora